Tribunal: TJDFT
Processo: 0737934-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737934-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINY BERALDO LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT MONIQUE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento1, com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão2 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos da ação de execução de título extrajudicial, de no 0739504-94.2023.8.07.0001, aviada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT MONIQUE, ora agravado, em desfavor de ALINY BERALDO LIMA, ora agravante, indeferiu os pedidos3 de concessão da gratuidade de justiça, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspensão da penhora salarial, inclusão do terceiro (ex-companheiro) no processo e reconhecimento da penhora do imóvel como medida menos gravosa, nos seguintes termos, in verbis: A executada, no id. 184224805, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, bem como a citação do terceiro PAULO HENRIQUE CAMPOS CASTANHEIRA, seu ex-companheiro, para ocupar o polo passivo da ação. Afirma que em razão da petição de id. 184227868, apresentada pelo condomínio exequente em outro processo, o responsável pela dívida seria o referido terceiro, pois nela constou que o"CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT MONIQUE, devidamente qualificado nos presentes autos, neste ato representado pelo Síndico JOSEVALDO CARDOSO DE LIMA, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar que o Sr. PAULO HENRIQUE CAMPOS CASTANHEIRA, ex-companheiro da Executada e atualmente o possuidor do imóvel objeto da presente Execução, efetuou o pagamento integral do valor devido da Execução e diante disto requer o arquivamento definitivo dos presentes autos". Além disso, indica à penhora a cota de 50% sobre o imóvel de "matrícula 25802 – 3o RI/DF), descrito como Unidade “E” do Lote no 04, Conjunto 02, da Quadra 17 SMPW/SUL", certidão de matrícula no id. 184227871. O exequente rejeitou o bem ofertado e solicitou a penhora de valores por meio do SISBAJUD no id. 198068808. Em seguida, a executada formula pedido de "tutela cautelar antecedente" (id. 198648646), informando que eventual bloqueio em suas contas pode alcançar valores consistentes em pensão alimentícia devida a seus filhos, estipulada no âmbito do processo no 0700877-84.2020.8.07.0014, em trâmite na Vara de Família da Circunscrição do Guará. No id. 202918700, o exequente pede, em caso de indeferimento do bloqueio, a penhora sobre percentual de salário da executada. Decido. DA GRATUIDADE Em relação à gratuidade de justiça, indefiro o pedido, uma vez que a executada demonstra auferir renda superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme contracheques de id. 198648647. Saliento que, à míngua de outros elementos de prova, os gastos no valor total de R$ 7.871,40 (sete mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta centavos) com escola privada, inglês e babá, demonstrados no id. 184227851, embora sejam importantes, não são essenciais para a sua manutenção ou de sua família. DO CHAMAMENTO DE TERCEIRO Indefiro o pedido, uma vez que a executada ainda figura como proprietária na matrícula do imóvel, conforme id.184227871, ostentando legitimidade para ocupar no polo passivo desta execução. Nesse sentido: (...) DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS Quanto ao bloqueio por meio do SISBAJUD, indefiro o pedido do exequente, a fim de evitar o risco de que recaia sobre valores devidos a título de pensão alimentícia. Contudo, quanto à possibilidade de penhora sobre percentual de salário, eis o seguinte. Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas,in verbis: (...) No caso, a dívida tem origem em inadimplência de taxas condominiais. A parte executada usufruiu do(s) bem(ns)/serviço(s) e não cumpriu com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. O(s) comprovante(s) de rendimentos da parte executada demonstra(m) sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente, determinando a penhora de10% (dezpor cento) do salário líquido do(s) executado(s) ALINY BERALDO LIMA - CPF/CNPJ: 008.400.636-60, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito a ser atualizado pelo exequente no prazo abaixo. O desconto deve ser efetivado sobre o rendimento líquido do executado, sendo esse entendimento como o valor obtido após os descontos obrigatórios como imposto de renda e previdência social, não sendo computados para tal fim empréstimos consignados ou outros débitos não oficiais. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal,in verbis: (...) À Secretaria: 1. Intime-se a parte exequente para que forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço do(s) empregador(res), inclusive com CEP e e-mail, se possível.No mesmo prazo, deverá juntar aos autos o demonstrativo de cálculo atualizado do débito. 1.1. Ainda, para fins de futuros levantamentos dos valores depositados em Juízo pelo órgão empregador/fonte pagadora, poderá a parte exequente fornecer os dados de conta bancária de sua titularidade ou de titularidade de seu(s) patrono(s), caso haja expressa outorga de poderes a estes para receber e dar quitação em seu nome. 2. Atendido, expeça-se, imediatamente, ofício ao órgão empregador/fonte pagadora,determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, para conta de depósito judicial, até a satisfação integral do débito atualizado. 2.1. Conste no ofício que os depósitos deverão ser realizados por guia de depósito emitida na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/), na aba "Serviços" e opção "Emitir Depósito Judicial". De modo que os valores fiquem vinculados à presente execução no 0739504-94.2023.8.07.0001. Confiro à presente força de penhora e ofício, independentemente de demais formalidades. 3. Da penhora, fica(m) o(s) executado(s) intimado(s), na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime(m)-se-o(s) pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. 4. Preclusa a presente decisão, autorizo desde já,independentemente de nova conclusão dos autos, que os futuros valores depositados em Juízopelo órgão empregador/fonte pagadorada parte executada sejam levantados pela parte exequente para o adimplemento parcial e progressivo do débito exequendo. Para tanto, deverá a Secretaria do Juízo expedir os respectivos alvarás de levantamento ou alvarás de transferência bancária,observando-se as informações bancárias a serem informadas nos termos do "item 1" da presente decisão,conforme o caso. 5. Deverá a parte exequente se manifestar semestralmente sobre a regularidade dos depósitos, instruindo os autos com o demonstrativo de cálculo atualizado do débito exequendo, já descontados os valores apropriados por força da penhora aqui decretada. 5.1. Decorrido o prazo supramencionado sem manifestação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias,prestar conta dos depósitos realizados pelos empregador/fonte pagadora, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do processo nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. 6. Após a resposta do ofício pelo órgão empregador/fonte pagadora com a efetivação da penhora, na forma determinada no "item 2" da presente decisão, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, informando se promoverá novas diligências para a localização de patrimônio expropriável em nome da parte executada ou se aguardará a realização dos descontos mensais sobre sua remuneração até a satisfação integral do débito exequendo, caso em que os autos aguardarão em Cartório os posteriores atos processuais para a integral efetivação da penhora. 6.1. Não havendo requerimento de novas medidas constritivas, mas tão somente o interesse em se aguardar os depósitos mensais da parcela remuneratória da parte executada,deverá a parte exequente informar a previsão para a satisfação integral do débito exequendo, considerando os valores estimados dos descontos que serão realizados. 6.2. Frustrada a implementação da penhora sobre a parcela remuneratória em razão de eventual impossibilidade informadapelo órgão empregador/fonte pagadora, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Inconformada, a executada interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que: • Gratuidade de Justiça: A agravante argumenta que faz jus à gratuidade de justiça, tendo apresentado documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. Ela destaca que o mesmo juízo familiar, em ação de sobrepartilha envolvendo o mesmo imóvel, lhe concedeu a gratuidade com base na mesma documentação. A defesa argumenta que decisões antagônicas geram insegurança jurídica e pleiteia a concessão do benefício tanto para o recurso quanto para a ação principal; • Chamamento do Terceiro ao Processo: Aliny solicita a inclusão de seu ex-companheiro, Paulo Henrique Castanheira, no processo. Ela argumenta que ele é coproprietário do imóvel e seu ocupante exclusivo desde 2017, quando se separaram. A defesa sustenta que a inclusão de Paulo traria economia processual, evitando múltiplas ações, e que ele se beneficiou do imóvel durante o período em que as dívidas se acumularam; • Impenhorabilidade Salarial e Princípio da Menor Onerosidade: A agravante defende a impenhorabilidade de seus salários, argumentando que a penhora, mesmo parcial, afetaria sua subsistência e de seus três filhos, que dependem de sua renda. Ela argumenta que o imóvel oferece garantia suficiente para a dívida e que a penhora do salário contraria o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do CPC; • Requer por fim: - concessão da gratuidade de justiça; - atribuição de efeito suspensivo ao recurso - suspensão da penhora salarial; - inclusão do terceiro (ex-companheiro) no processo; - reconhecimento da penhora do imóvel como medida menos gravosa. O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de concessão da gratuidade de justiça, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspensão da penhora salarial, inclusão do terceiro (ex-companheiro) no processo e reconhecimento da penhora do imóvel como medida menos gravosa. A questão da gratuidade de Justiça já fora analisada em decisão anterior de ID 63903532. Esta Corte, em análise de pedidos de concessão de tutela de urgência, tem salientado que o relator “poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I)” (Acórdão 1822122, 07451066920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no PJe: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, este Tribunal vem ressaltando que a atribuição de efeito suspensivo recursal “está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada” (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC4, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito,exigindo, tanto o art. 9955 quanto o art. 3006, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem, ao se verificar se houve, no caso dos autos, a efetiva demonstração acerca da presença de tais requisitos, constatou-se que a agravante apresentou argumentação em tal rumo. É dizer, há nos autos elemento de convicção que leve ao entendimento de que se faz necessária, ante o periculum in mora, a suspensão do decisum recorrido. Assim, numa análise preliminar, vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada. Ao ponderar os bens e recursos disponíveis para penhora, o Juízo a quo optou por determinar o desconto mensal de 10% (dez por cento) do salário líquido da executada, em detrimento da afetação do imóvel registrado em nome da agravante. Tal decisão tem aplicação imediata e incide diretamente sobre os rendimentos de natureza alimentar, impondo restrições ao sustento da família. Verifica-se que, em análise específica do ponto da penhora em discussão, a decisão não observou o princípio da menor onerosidade, não optando pela alternativa de penhora menos gravosa, previsto no art. 805 do CPC7, contrariando o art. 833, IV do CPC8, regra esta que fora mitigada pela jurisprudência, mas que deve ser aplicada em último caso, quando a penhora não puder ser suprida pelos bens previamente ordenados pelo art. 835 do CPC9 Quanto ao requisito do perigo de dano, a urgência é evidente porque se o efeito suspensivo não for concedido a este recurso, a agravante continuará tendo seu salário decotado, em detrimento de outra medida restritiva menos onerosa, com o sustento de sua família prejudicado. Frisa-se que não há se falar em perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, §3o, CPC10), haja vista que estima-se que o valor do imóvel de propriedade da agravante de suprir o valor requerido no feito de origem de R$ 7.157,10 (sete mil e cento e cinquenta e sete reais e dez centavos), de modo que estaria resguardada eventual futura indenização da agravada. Desta feita, entende-se que à decisão agravada deve ser aplicado o efeito suspensivo, especialmente quanto à penhora salarial, até que o mérito do recurso seja analisado tenha o seu julgamento final. Pelas razões expostas, CONHEÇO AGRAVO DE INSTRUMENTO e CONCEDO a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente no tocante à penhora salarial, até que o mérito do recurso seja analisado. Comunique-se ao Juízo de origem, dando-lhe conta do teor da presente decisão. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Agravo de Instrumento de ID 63865714 [2] Decisão de ID 208529608 autos de origem [3] Pedidos de ID 198648646 autos de origem [4] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [5] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [6] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [7] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. [8] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [9] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. [10] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.